Tribunal: TJES
Processo: 5016080-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016080-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMAR SUARES SAVERGNINI

AGRAVADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS MAIS GRAVOSAS SEM ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial (processo n. 5036290-19.2023.8.08.0035), suspendeu a decisão de ID 49953260, na parte que determinava o arresto de bens dos executados DELLMAR TRANSPORTES S/A e DELLANO COELHO SCARPE. O agravante sustenta a existência de fraude à execução e defende a necessidade de manutenção do arresto como medida assecuratória, pleiteando, em caráter liminar, o efeito suspensivo do recurso, e, no mérito, o provimento para o restabelecimento da decisão suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo agravante configuram fraude à execução nos termos do art. 792 do CPC; e (ii) estabelecer se é viável restabelecer a decisão de arresto dos bens dos agravados com base nas alegações de risco ao resultado útil da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de fraude à execução exige demonstração concreta de uma das hipóteses previstas no art. 792 do CPC, incluindo a averbação da pendência da execução no registro do bem, ou prova de que a alienação foi capaz de reduzir o devedor à insolvência, não bastando a simples transferência de bens.

4. A transferência de veículos indicada pelo agravante, supostamente para empresa de familiar do devedor, carece de elementos probatórios que demonstrem má-fé, redução à insolvência ou outras circunstâncias que configurariam fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ.

5. Não se evidencia, nos autos, clareza suficiente acerca da extensão e do valor dos bens arrestados, tampouco que estes sejam os mesmos que teriam sido objeto de transferência, inviabilizando a adoção de medidas mais gravosas contra os agravados.

6. A aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) justifica a ponderação das medidas constritivas, de modo a evitar prejuízo excessivo à atividade empresarial dos agravados, sobretudo diante da pendência de análise dos embargos à execução.

7. A pretensão de investigar eventual lavagem de dinheiro ou de oficiar o juízo de origem para cumprimento de decisão anterior ultrapassa os limites de cognição estreita do agravo de instrumento, devendo tais questões ser discutidas pelas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de fraude à execução exige demonstração concreta de uma das hipóteses previstas no art. 792 do CPC, sendo insuficiente a mera transferência de bens sem prova de má-fé ou redução à insolvência.

2. Medidas constritivas de bens devem observar o princípio da menor onerosidade, ponderando o impacto sobre as atividades do executado, especialmente quando pendentes embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; AgInt no REsp 1738170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 17.12.2019; TJ-SP, AC 1036785-03.2021.8.26.0100, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 17.03.2022; TJ-DF, AGI 0711553-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em execução de título extrajudicial (processo n. 5036290-19.2023.8.08.0035), suspendeu a decisão de ID 49953260, na parte em que determina o arresto dos bens.

Em suas razões recursais (ID 10308147),
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
afirma que: (i) há prova inequívoca de fraude à execução por parte do agravado; (ii) o arresto é medida assecuratória do direito do agravante; (iii) houve descumprimento do que foi determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento 5002401-48.2024.8.08.0000.

Almeja, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecimento imediato da decisão de arresto dos bens dos agravados; no mérito, pretende o provimento do recurso para que seja mantida a medida de arresto, com reconhecimento da fraude à execução.

Decisão ID 10424483, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 10402703) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente, esclareço que, a despeito do encaminhamento do feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos para tentativa de realização de acordo, o agravante se manifestou pelo cancelamento da sessão de conciliação, tornando desnecessária a manutenção da pauta.

Rememoro que trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (5036290-19.2023.8.08.0035), ajuizada por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
em face de
DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE,
para cumprimento da obrigação de compra de 50% (cinquenta por cento) do total das cotas sociais da sociedade mercantil denominada
DELLMAR TRANSPORTES S/A.

Nesse contexto, em atenção à complexidade da controvérsia, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao examinar agravo de instrumento anteriormente interposto (5002401-48.2024.8.08.0000), determinou a constrição de veículos de propriedade da empresa
DELLMAR TRANSPORTES S/A
apenas na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução. Senão, vejamos os principais fundamentos do voto condutor:

[...] com base nos elementos de prova até então constante nos autos, tem-se como incontroverso que: (i) não houve concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução; (ii) o agravado está inadimplente; (iii) a garantia da execução diz respeito apenas ao importe inicial da demanda, de forma que não abarca valores correspondentes às parcelas que venceram no curso do processo.

[...] Nesse contexto, sendo incontroverso que o seguro garantia não é suficiente para caucionar o adimplemento do quantum objeto de execução, reputo prudente conferir ao agravante possibilidade de se resguardar, em face do risco de não pagamento.

Até porque, reitero, não há registro de que tenha havido atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução, de forma que, ao menos em tese, seria possível o prosseguimento regular da execução.

[...] é cabível atender em parte à pretensão recursal, para permitir a realização de RENAJUD, na hipótese da garantia revelar-se insuficiente à satisfação total do débito objeto de execução, tal qual sucede no feito de origem.

Por outro lado, há de se ponderar que “
em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor.
” (TJDF; AGI 07366.02-74.2023.8.07.0000; 181.8305; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 20/02/2024; Publ. PJe 01/03/2024)

Logo, a despeito da necessidade de proteção do exequente, que se vê em risco diante do inadimplemento, deve-se ponderar a amplitude da restrição que será imposta à parte executada, ora agravada, em especial pelo fato de tratar-se de empresa que segue em funcionamento.

Isso porque, estabelecer a penhora imediata de valores, via SISBJAUD, em sede de agravo de instrumento, enquanto pendente exame de embargos à execução, revelar-se-ia medida imprudente, que eventualmente poderia inviabilizar a própria continuidade da atividade empresarial.

Portanto, à míngua de maiores informações acerca da disponibilidade financeira da empresa agravada, bem como da pessoa física recorrida, reputo prudente aguardar o deslinde dos feitos (execução e embargos à execução), antes de determinar medidas mais invasivas, sendo suficiente, por ora, garantir o cumprimento da obrigação mediante restrição dos veículos via RENAJUD.

[...] Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, confirmando a decisão anterior,
determinar ao magistrado a quo que realize pesquisas de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente constrição de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução
,
nos termos da fundamentação supra.

Como se depreende, esta Corte de Justiça reconheceu a possibilidade de constrição de veículos para garantia da dívida, ressalvando, todavia, a necessidade de que a referida medida seja realizada apenas e tão somente na extensão necessária ao adimplemento da obrigação.

Assim, em atenção ao posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, verifica-se que a julgadora de origem passou, desde o deferimento da liminar recursal (5002401-48.2024.8.08.0000), a determinar as medidas constritivas, sendo relevante proceder escorço histórico:

- Decisão (ID 35737968), inicialmente indeferindo a liminar de constrição de bens;

- Após decisão liminar proferida no agravo de instrumento 5002401-48.2024.8.08.0000, a julgadora determinou a restrição de transferência dos veículos em nome da parte executada (ID 40757904);

- Petição ID 40918891 de
DELLANO COELHO SCARPE e DELLMAR TRANSPORTES LTDA
indicando bens para garantir a execução (terreno, 69 veículos e 10 cavalos de tração, que totalizam quantia de R$14.369.460,00);

- Petição IDs 40860764 e 41538141, de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI,
indicando outros bens para constrição.

- Despacho (ID 42850773) retirando a restrição imposta aos veículos iniciais, com inserção de restrição junto aos veículos que estavam desembaraçados, atendendo à pretensão de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
(tabela ID 40860772);

- Petição ID 43741882, de
DELLANO COELHO SCARPE e DELLMAR TRANSPORTES LTDA
requerendo a substituição de bens em garantia, em atenção ao princípio da menor onerosidade;

-
DELLANO COELHO SCARPE e DELLMAR TRANSPORTES LTDA
apresentaram exceção de pré executividade (ID 44210459);

- Decisão ID 45714728 deferindo a substituição dos bens penhorados, com retirada da restrição imposta no ID 42850773 e inserção da restrição dos indicados na petição ID 43741882;

- Petição ID 46822733, de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI,
alegando ineficácia das medidas adotadas, requerendo que a executada cesse alienação de veículos sob restrição judicial e reconhecimento de fraude à execução;

- Impugnação à exceção de pré-executividade (ID 46822740) apresentada por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
;

- Petição ID 50365303, de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
, pretendendo o reconhecimento de fraude à execução, sob fundamento de que o executado teria iniciado transferência dos veículos dados em garantia para a empresa RODOMAG TRANSPORTES LTDA, constituída em julho de 2024, pertencente à irmã do executado;

- Petição ID 50754067, de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
, pugnando pelo arresto de bens do executado, especialmente os grafados na certidão premonitória de ID 46722734;

- Decisão ID 49953260 rejeitando a exceção de pré-executividade e deferindo o pleito de
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
na petição 50754067, para determinar o arresto dos bens indicados;

- Acórdão (ID 51492343) referente ao agravo de instrumento 5002401-48.2024.8.08.0000, determinado a “
constrição de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução
”;

- Embargos de Declaração (ID 51492315) opostos por
DELLANO COELHO SCARPE e DELLMAR TRANSPORTES LTDA
requerendo a revisão da ordem de arresto de 62 veículos da frota da embargante ou, subsidiariamente, que a constrição se limite apenas aos veículos estritamente necessários à garantia do crédito;

- Decisão ID 51519537, examinando os embargos de declaração, e suspendendo a decisão de ID 49953260, somente na parte que determina o arresto dos bens.

Contra esta última manifestação judicial é que se insurgiu o ora recorrente,
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
, alegando, em síntese, que (i) há prova inequívoca de fraude à execução por parte do agravado; (ii) o arresto é medida assecuratória do direito do agravante; (iii) descumprimento do que foi determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento 5002401-48.2024.8.08.0000.

Neste ponto, vejamos os principais termos da decisão guerreada (ID 51519537):

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por DELLMAR TRANSPORTES LTDA e DELLANO COELHO SCARPE. em face da r. decisão de fls. 49953260, que deferiu a medida de arresto.

No caso dos autos,
no momento em que o pedido liminar de arresto foi apreciado, foram identificados elementos que permitiam sua concessão, em razão do temor, por parte do Exequente, de que os Requeridos dilapidassem seu patrimônio. Isto porque, em ID nº 50365314, o Autor apresenta uma relação de veículos transferidos pelo Executado para a empresa de sua irmã
.

Assim,
considerando os argumentos apresentados e os documentos juntados pela parte Exequente naquele momento processual, a medida liminar foi analisada e deferida, conforme fundamentado em Decisão de ID nº 49953260
.

Todavia, os Embargos de Declaração apresentado pelos Requeridos, ampliou a cognição deste Juízo, mesmo que ainda em caráter sumário. Assim, mostra-se necessária nova análise das circunstâncias concretas, relacionadas ao deferimento e manutenção da medida liminar.

Face ao exposto,
suspendo a Decisão de ID nº 49953260, somente na parte em que determina o arresto dos bens
.

Ocorre que, do que se depreende do escorço histórico anteriormente realizado, a que tudo indica não é possível precisar quais bens remanesceram arrestados, bem como se a medida atualmente em vigor é suficiente para garantir a execução.

Isso porque, foram efetivadas e depois desfeitas diversas ordens de arresto, não havendo clareza acerca de quais bens continuam constritos e a que valor estes correspondem.

Na verdade, a pretensão recursal está lastreada no fato de que os agravados estariam alienando veículos para a empresa Rodomag Transportes Ltda., pertencente a familiar direto, com o suposto intuito de fraudar a execução.

Contudo, o eventual reconhecimento de fraude à execução exige demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Dessa forma, a simples transferência de bens não permite o automático reconhecimento da fraude, sendo necessário que a parte recorrente indique especificamente em qual das hipóteses legais a situação concreta se encaixa.

Isto é, deveria existir clareza de que: (i) pende ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória sobre o bem; (ii) está averbado no registro do bem a pendência do processo de execução; (iii) se há averbação no registro do bem de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial decorrente do processo originário; ou (iv) se a demanda é capaz de reduzir os agravados à insolvência.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...] 1.
Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia
. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1.
O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida
. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

[...]
Para ser reconhecida a fraude à execução, é necessário que a alienação tenha ocorrido depois da citação do devedor em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, bem como, que tenha havido o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente
; - A narrativa dos fatos bem observada pela d. Magistrada a quo, que apresentou diversos indícios fraudulentos da prática de compra e venda do imóvel objeto do litígio nos autos – má-fé evidenciada. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10367850320218260100 SP 1036785-03.2021.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

[...] 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1738170 SP 2018/0099546-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Por conseguinte, não vislumbro no recurso comprovação de que os veículos objetos da transferência seriam os mesmos que foram arrestados na origem; nem de que estes foram alvo de averbação de pendência da execução; muito menos de que a demanda seria capaz de gerar insolvência da parte recorrida.

Logo, reputo que se afigura prematuro falar em fraude à execução, sendo necessário averiguar com maior clareza a extensão dos bens objeto de arresto.

Quanto às alegações de que a transferência de 17 (dezessete) caminhões teria se dado sem lastro financeiro compatível, o que configuraria possível lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), parece claro que a pretensão de que seja oficiada a Receita Federal do Brasil para investigação do caso, exorbita os limites da cognição estreita do agravo de instrumento.

Da mesma forma, no que diz respeito à pretensão de que seja oficiado o juízo de origem para que cumpra integralmente o disposto no acórdão 5002401-48.2024.8.08.0000, esclareço que eventual descumprimento da referida decisão colegiada deve ser objeto de irresignação pelas vias próprias, caso seja realmente necessária a garantia da autoridade da decisão do tribunal; de forma que descabe a utilização do presente agravo de instrumento como forma de renovar o que já foi solucionado de forma suficiente por este TJES.

É dizer: no recurso anterior, este Colegiado já tratou da análise da juridicidade da medida pleiteada, ocasião em que restou determinada a restrição de veículos, no limite da dívida vencida, decisão a qual permanece em vigor, ficando seu cumprimento a cargo do Juízo que conduz à execução.

Neste ponto, reitero que esta Corte de Justiça, no referido pronunciamento, apenas determinou a realização de pesquisa de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente restrição de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, na extensão necessária ao pagamento das verbas devidas na execução, não sendo cabível nesse momento ampliar a ordem constritiva, uma vez que inexiste razão para que o valor arrestado a título de garantia supere o crédito exequendo.

Logo, do que se pode extrair dos autos, parece que a determinação de restrição veicular foi mantida pela julgadora, havendo suspensão do arresto apenas no que diz respeito à posterior ampliação da constrição, relacionada à potencial fraude à execução, de modo que, uma vez afastada essa tese recursal, não há como atender a pretensão de restabelecimento do arresto quanto ao importe que supera o valor da dívida vencida.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a manifestação judicial que, em execução de título extrajudicial (processo n. 5036290-19.2023.8.08.0035), suspendeu a decisão de ID 49953260, na parte em que determinou o arresto dos bens para além do necessário à garantia da dívida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:01:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54831919122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.